Tribunal: TJPA
Processo: 0021048-33.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10326 - Ingresso e Concurso
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021048-33.2014.8.14.0301

APELANTE: TARCILA FERREIRA PINTO

APELADO: FUNDACAO PAPA JOAO XXIII

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. SENTENÇA EXTINTIVA POR PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação proposta pela agravada visando à reintegração ao cargo de agente de serviços gerais na FUNPAPA, após remoção em 2001 e requerimento de retorno em 2012. Decisão de 1º grau extinguiu o processo, aplicando a prescrição quinquenal, sem fundamentar o termo inicial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença de 1º grau cumpriu o dever de fundamentação imposto pelo art. 93, IX, da CF/1988 e art. 489 do CPC; e (ii) se a ausência de fundamentação gera a nulidade da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de fundamentação é causa de nulidade da decisão judicial, conforme art. 93, IX, da CF/1988 e §1º do art. 489 do CPC.
4. Sentenças que aplicam prazos prescricionais sem explicitar os marcos temporais relevantes violam o contraditório e a ampla defesa.
5. O juízo de 1º grau não analisou os fatos alegados pela autora, restringindo-se a um relato genérico sobre a prescrição, sem identificar o termo inicial do prazo quinquenal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e improvido. Decisão de 1º grau anulada.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de fundamentação adequada em decisão judicial configura nulidade insanável, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988 e do art. 489, §1º, do CPC.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO DO RECURSO
, nos termos do voto da relatora.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Tarcila Ferreira Pinto, devidamente representada, contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém nos autos da Ação Ordinária de Fazer nº 0021048-33.2014.8.14.0301, movida em face da Fundação Papa João XXIII (FUNPAPA).

Na origem, a autora, servidora concursada, relata que foi transferida de lotação em 1998, passando a atuar na Secretaria Municipal de Educação (SEMEC). Após diversas tentativas de retorno ao órgão de origem — FUNPAPA —, incluindo requerimentos administrativos em 2009 e 2012, alega que não obteve êxito. Em vista disso, ajuizou a presente ação ordinária em 2014.

O Juízo de primeiro grau julgou extinta a ação (ID. 15294553), com resolução do mérito, ao reconhecer a prescrição quinquenal com base no artigo 1º do Decreto Federal nº 20.910/1932, nos seguintes termos:

VI – Ante o exposto, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO na forma do art. 487, II do CPC.

Sem custas.

Honorários com a autora em R$ 2.000,00, considerando a simplicidade probatória e o extenso tempo de resolução do feito. Suspendo por 05 (cinco) anos na forma do art. 85 do CPC.

Observado o prazo para recurso, certifique-se e arquivem-se os autos.

Servirá a presente, por cópia digitalizada, como MANDADO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO, nos termos do Prov. Nº. 03/2009 da CJRMB – TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. Nº. 011/2009 daquele órgão correcional. Cumpra-se na forma e sob as penas da lei.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Irresignada, a autora interpôs apelação (ID.

15294556), alegando ausência de fundamentação na decisão de primeiro grau e violação aos artigos 489, II e §1º, inciso IV, do Código de Processo Civil (CPC/2015), bem como ao artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Sustentou que seu direito não estaria prescrito, considerando que o deferimento administrativo de retorno à FUNPAPA ocorreu em 2012 e que a ação foi ajuizada dentro do prazo legal. Ao final, requereu a anulação da sentença e o retorno do processo à instância de origem para novo julgamento.

Esta d. Relatoria, em decisão monocrática de ID. 20587254, conheceu do recurso e deu-lhe provimento, declarando a nulidade da sentença por ausência de fundamentação adequada, nos termos do artigo 93, IX, da CF/88, e do artigo 489, II, do CPC/2015:

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO, para declarar nula a decisão que extinguiu o feito, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n°3731/2015-GP.

P. R. I.

Em sede de Agravo Interno (ID. 22245350), a FUNPAPA sustentou que o direito da autora estava acobertado pela prescrição ou decadência, considerando que o ato administrativo de remoção ocorreu em 1998, enquanto a ação foi ajuizada apenas em 2014. Argumentou ainda que a decisão monocrática deveria ser reformada, restabelecendo-se a sentença de primeiro grau.

Nas contrarrazões ao Agravo Interno (ID. 22697575), a agravada, ora parte autora, reiterou que o deferimento administrativo em 2012 demonstrava o reconhecimento de seu direito, configurando renúncia tácita à prescrição. Afirmou que o recurso interposto pela FUNPAPA tinha caráter protelatório, e requereu a manutenção integral da decisão monocrática da Relatora.

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, a teor do artigo 1.021 do CPC, conheço do Agravo Interno e passo a análise.

DO MÉRITO

Da análise dos autos, entendo que o agravante não assiste razão, uma vez que na decisão o juízo de primeiro grau não apresentou as razões pelas quais assim concluiu pela extinção da ação, reconhecendo a prescrição quinquenal.

Ora, no caso em tela, verifica-se que a presente ação visa a reintegração da Autora/Agravada ao cargo de agente de serviços gerais junto à FUNPAPA, nos termos da sua nomeação mediante aprovação em concurso público.

Nesse sentido, a Agravada trabalhava na FUNPAPA desde sua posse, em 25/06/1992, e, em 2001, foi cedida à Secretaria Municipal de Educação – SEMEC, onde foi remanejada para exercer a função de atendente no Programa Bolsa Família no ano de 2005. Após requerer, junto a SEMEC, o retorno ao órgão de origem (FUNPAPA), a Requerente teve seu pedido deferido pela referida Secretaria, que determinou a sua devolução a contar de 01/10/2012. Ocorre que a reintegração não foi efetivada, tendo a Apelante protocolado requerimento junto à FUNPAPA em 14/12/2012, sem obter resposta.

Entretanto, verifica-se que o juízo a quo não analisou os fatos relatados pela agravada, se limitando a, apenas, a indicar, no relatório, que a Requerente visava a anulação de remoção ocorrida em 2001. Para além, em sua fundamentação, não evidenciou qual o termo inicial para a aplicação do prazo prescricional utilizado, o que configura a ausência de fundamentação.

É cediço que a fundamentação é elemento essencial de qualquer decisão judicial, estando elencada nos incisos do §1°, do art. 489 do CPC as hipóteses em que se configura a ausência de fundamentação. Confira-se:

Art. 489.
São elementos essenciais da sentença:

I - o relatório, que conterá os nomes das partes, a identificação do caso, com a suma do pedido e da contestação, e o registro das principais ocorrências havidas no andamento do processo;

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

III - o dispositivo, em que o juiz resolverá as questões principais que as partes lhe submeterem.

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Na Constituição Federal, o art. 93, IX, expressa, com rigor, o dever do Poder Judiciário de fundamentar todas suas decisões, "verbis":

Art. 93, IX.
todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, "verbis":

EMENTA: Registro de nascimento. Nulidade. Declarante incapaz deficiência mental. Instrução probatória. Inocorrência. Cerceamento de defesa. Caracterização.
Fundamentação
da decisão.
Ausência
. Nulidade. Prosseguimento do Processo extinto sem resolução de mérito art. 267, VI, CPC. 01. A sentença extintiva do processo, sem resolução do mérito, deve ser reformada para permitir a necessária dilação probatória, sob pena de permanência do cerceamento do direito de defesa. O registro civil deve refletir a verdade biológica, não podendo prevalecer uma falsa declaração. A incapacidade para a realização de atos da vida civil importa em nulidade do registro civil. É nula a sentença prolatada sem
fundamentação
, colidindo com a exigência constitucional de motivação das decisões judiciais art. 93, IX, CF e art. 458, CPC. 02. Apelação Cível conhecida e provida. Sentença anulada. Decisão unânime.

(2008.02437300-24, 70.846, Rel. GERALDO DE MORAES CORREA LIMA, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2007-09-13, Publicado em 2008-04-02) (grifei)

Processo nº 0808603-04.2019.8.14.0000

Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público

Recurso: Agravo de Instrumento

Comarca de origem: Augusto Corrêa

Agravante: Amós Bezerra da Silva

Advogado: Arthur Brendo de Amorim Brito, OAB/PA 25.230

Agravado: Município de Augusto Corrêa

Advogado: Paulo Henrique Ferreira da Silva, OAB/PA 9.591

Procuradora de Justiça: Maria da Conceição de Mattos Sousa

Relator: Des. Roberto Gonçalves de Moura

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEBEU A PETIÇÃO FUNDAMENTADA GENERICAMENTE E EM LEI QUE NÃO ENCONTRA PREVISÃO CORRESPONDENTE. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE LATENTE. PROLAÇÃO DE OUTRA EM SUBSTITUIÇÃO A VICIADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO ATRAVÉS DE DECISÃO MONOCRÁTICA. PERMISSIVO CONTIDO NO ART. 133, XI, "D", DO RITJEPA.

No mesmo sentido, segue jurisprudência análoga, decidida em sede de recurso repetitivo, "verbis":

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. SERVIDOR PÚBLICO. LEI N. 9.678/98. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA DE DOCÊNCIA SUPERIOR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RESÍDUO DE 3, 17%. LIMITAÇÃO TEMPORAL. INAPTIDÃO. TESE FIRMADA SOB O RITO DO ART. 543-C DO CPC. RECURSO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO. CONTRARIEDADE AO ART. 535 DO CPC.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PRESCRIÇÃO. LEI N. 10.405/02. NORMA SEM CONDÃO DE LIMINAR O REAJUSTE. RECURSO DOS SERVIDORES. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458, II, E 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. OFENSA AO ART. 28 DA LEI N. 8.880/94. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ. LEI N. 11.344/06. ABSORÇÃO DO PERCENTUAL. OFENSA À COISA JULGADA.
AUSÊNCIA
. SÚMULA 83/STJ.

...

A hipótese é de aplicação, por analogia, da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal: "Inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência da
fundamentação
não permitir a exata compreensão da controvérsia".

...

13. Recurso especial de Celmy Maria Bezerra de Menezes Barbosa e outros conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Recurso especial da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. Acórdão submetido ao regime estatuído pelo art. 543-C do CPC e Resolução STJ 8/2008.

(REsp 1371750/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/03/2015, DJe 10/04/2015)

No presente caso, é evidente que a sentença não aborda de forma adequada os argumentos apresentados no processo. A fundamentação utilizada é genérica, limitando-se a uma breve referência à doutrina e à jurisprudência, sem indicar especificamente os entendimentos aplicáveis à situação em análise.

Corroborando a consequência jurídica ora esposada para as hipóteses de decisão desprovida de quaisquer dos requisitos essenciais de qualquer decisão, dentre os quais, a fundamentação adequada e o dispositivo,
CASSIO SCARPINELLA BUENO
pontua:

O objeto do regramento do art. 458 são os
elementos da sentença
, assim entendidos os que devem estar SEMPRE
presentes para sua existência jurídica, validade e eficácia
. Daí serem uníssonas doutrina e jurisprudência no sentido de que, faltante um dos elementos do art. 458, a sentença é NULA, podendo ser declarada como tal até em segundo grau de jurisdição de ofício, isto é, independentemente de provocação de qualquer dos sujeitos do processo
[1]
.

Dessa forma, torna-se inequívoca a ausência de fundamentação adequada, já que não é possível identificar as razões que levaram o Juízo a quo a modificar o entendimento adotado em decisão anterior, a qual havia deferido a liminar em favor da Autora/Recorrente.

Cabe ressaltar que a ausência de fundamentação nas decisões judiciais configura, inclusive, cerceamento de defesa, em afronta ao direito constitucional ao contraditório, previsto no art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

Diante desse contexto, é imprescindível a declaração de nulidade da sentença, ante a ausência de fundamentação, nos termos 93, inciso IX da CF/88 c/c artigo 489, II e §1°, inciso IV do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO o Agravo Interno
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão monocrática de ID. 20587254, declarando nula a decisão que extinguiu o feito, ante a ausência de fundamentação, conforme os fundamentos lançados no voto.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

P. R. I.C.

Belém/PA, data de registro do sistema.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

[1]

Curso Sistematizado de Direito Processual Civil: Procedimento comum: ordinário e sumário. Vol. II, tomo 1, 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012, p. 398-399.

Belém, 18/02/2025